Tribunal: TJMT
Processo: 1009372-58.2023.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009372-58.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), JOANA APARECIDA DE ARAUJO - CPF: 293.050.471-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Valor exequendo inferior a 50
ortn
. Inadmissibilidade do recurso. Não conhecimento.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, diante da ausência de protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigência da Resolução n. 547/2024 do CNJ. O apelante defende a legalidade da execução sem protesto prévio e sustenta que a CDA é título executivo extrajudicial, além de invocar a edição de lei municipal que regula o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais. Requer o prosseguimento da execução.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é admissível o recurso de apelação interposto em execução fiscal cujo valor da causa é inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980, correspondente a 50 ORTN.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 da Lei n. 6.830/1980 estabelece que, em execuções fiscais com valor igual ou inferior a 50 ORTN,
somente são cabíveis embargos infringentes e de declaração, sendo vedada a interposição de apelação.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob o rito dos recursos repetitivos (
REsp
1.168.625/MG), de que o valor de 50 ORTN deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, correspondendo, na data da propositura da ação (setembro de 2023), ao montante de R$ 1.307,77.

5. No caso concreto, o valor executado (R$ 1.017,57) é inferior ao limite de 50 ORTN, tornando inadmissível a apelação interposta pelo Município, nos termos do art. 34 da Lei de Execuções Fiscais.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a inadmissibilidade de apelação interposta em execução fiscal com valor inferior ao de alçada legal, ainda que proposta por ente público, excepcionando-se o princípio do duplo grau de jurisdição.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV e VI; CPC, art. 932, III; LEF, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz
Fu
x
, 1S, 9.
6
.2010
; TJMT, N.U 0008980-90.2010.8.11.
0037, Rel. Des. Mari
a Aparecida Fago, 06.12.2022
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
Cível

interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do Código de Processo Civil, diante da ausência de comprovação do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigido pela Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a exigência de protesto prévio não possui respaldo legal na Lei de Execuções Fiscais, tampouco no Código de Processo Civil, tratando-se de faculdade da Administração Pública. Sustenta que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, constituindo título executivo extrajudicial hábil a embasar o ajuizamento da execução.

Afirma que, no âmbito do Município de Barra
do Garças
, foi editada a Lei Complementar n. 371/2024, que estabelece valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais, em consonância com a autonomia municipal e o art. 1º da Resolução n. 547/2024/CNJ.

Defende que o protesto extrajudicial da CDA, embora constitucional, não é requisito de procedibilidade, e que sua exigência pelo juízo de origem afronta o princípio da legalidade. Aponta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido da desnecessidade do protesto como condição da ação.

Pautado nesses argumentos, requer a anulação da sentença para que a execução fiscal tenha seu regular prosseguimento.
(Id

287764390
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à
luz do que preconiza a Súmula n.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
Fazenda Pública Municipal ajuizou o executivo fiscal em
29.9.2023
,
visando o recebimento de créditos tributários,cujos valores à época perfaziam a quantia de R$

1.017,57
,
constantes da CDA n.
6282/2020
.

O apelante se insurge contra a sentença que extinguiu a execução fiscal, alegando que a exigência de prévio protesto da Certidão de Dívida Ativa, imposta com fundamento na Resolução n. 547/2024/CNJ, não encontra amparo na Lei n. 6.830/1980, configurando violação ao princípio da legalidade, uma vez que o protesto constitui mera faculdade da
Administração; sustenta, ainda, que a Lei Complementar municipal n. 371/2024 já disciplinou o valor mínimo para ajuizamento, de modo que o feito preenche todos os pressupostos para prosseguimento.

Sabe-se
que o artigo 34 da Lei n.
6.830/80 estabelece valor mínimo de 50 (cinquenta) ORTN (Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) para admissão da apelação em execução fiscal, como se vê:

“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional
-
ORTNs
, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.

Logo, o recurso de apelação somente será admitido se o valor da execução fiscal exceder a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN).

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo:

“PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50
UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001.

1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (
cinqüenta
) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980.

2. A
ratio

essendi
da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário.

3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (
REsp
607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206)

4. Precedentes jurisprudenciais:
AgRg
no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008,
DJe
06/11/2008;
AgRg
no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1;
REsp
602.179/SC, Rel. Ministro
Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161.

5.
Outrossim
, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Documento: 10649414 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado -
DJe
: 01/07/2010 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça Federal". (
REsp
761.319/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208)

6. A doutrina do tema corrobora esse entendimento, assentando que "tem-se utilizado o IPCA-E a partir de então
pois
servia de parâmetro para a fixação da UFIR. Não há como aplicar a SELIC, pois esta abrange tanto correção como juros". (PAUSEN, Leandro. ÁVILA, René
Bergmann
. SLIWKA, Ingrid
Schroder
. Direito Processual Tributário. 5.ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado editora, 2009, p. 404
)

7. Dessa sorte, mutatis mutandis, adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido
pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.

8. In
casu
, a demanda executiva fiscal, objetivando a cobrança de R$ 720,80 (setecentos e vinte reais e oitenta centavos), foi ajuizada em dezembro de 2005. O Novo Manual de Cálculos da Justiça Federal, (disponível
em
)
, indica que o índice de correção, pelo IPCA-E, a ser adotado no período entre
jan
/2001 e dez/2005 é de 1,5908716293. Assim, R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), com a aplicação do referido índice de atualização, conclui-se que o valor de alçada para as execuções fiscais ajuizadas em dezembro/2005 era de R$ 522,24 (quinhentos e vinte e dois reais e vinte a quatro centavos), de sorte que o valor da execução ultrapassa o valor de alçada disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830/80, sendo cabível, a fortiori, a interposição da apelação.

9. Recurso especial conhecido e provido.
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008”
.
(
REsp
1.168.625⁄MG, Rel. Ministro Luiz
Fu
x
, 1S, 9.
6
.2010)
.

Dessa forma, conforme restou estabelecido pelo STJ, em
set
embro de
2023
, o valor de 50 (cinquenta) ORTN equivalia a R$
1.307,77
.

Como o valor executado quando do ajuizamento da ação perfazia a quantia de R$

1.017,57
, ou seja, inferior a 50 ORTN, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

A propósito, é também o entendimento deste
Tribunal de Justiça
:

“TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – VALOR EXEQUENDO INFERIOR A 50
ORTNs
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ART. 34 DA LEI Nº.
6.830/80 – RECURSO INADMISSÍVEL – PRECEDENTES DO STJ – INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O comando do art. 34, da Lei de Execuções fiscais é claro ao dispor que das sentenças em execução fiscal, com valor igual ou inferior a 50 ORTN, só serão admitidos Embargos Infringentes e de Declaração.

2. Logo, notória a inadequação da via eleita ao interpor recurso de apelação, quando não alcançado o valor de alçada.

3. O STJ entende não haver recurso para a segunda instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de modo que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, haverá exceção ao duplo grau de jurisdição, seja para a Fazenda Pública, seja para o executado. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1700964/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020)”.
(N.U 0008980-90.2010.8.11.0037, C
âmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, M
aria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, 6
.
12
.2022
).

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO

do recurso, nos termos do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025